Tribunal: TJMT
Processo: 1024594-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024594-15.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA DIAS - CPF: 029.754.841-78 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024,À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - EXCLUSÃO DO CANDIDATO - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900 - ORDEM CONCEDIDA.

A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto (Tema 22/STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RENATO DA SILVA DIAS contra ato reputado ilegal dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua eliminação na fase de investigação social do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 03 de janeiro de 2022 (id. 152140175).

Situando os fatos, o impetrante relata que foi considerado “não-recomendado” na etapa de investigação social do certame público, sob o argumento de que o candidato se enquadrava no item 18.11, alíneas “a”, “g”, e “k” do edital, em razão do Boletim de Ocorrência n. 2016.19034, de 17/06/2016, prática de “racha”, tipificado no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, e desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, que originou o Processo n. 00022994-42.2016.8.11.0039 quando ao delito do art. 308 do CTB, do qual restou absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. E ainda, da decretação da prisão civil na Execução de Alimentos n. 0005186-82.2016.8.11.0059, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, instaurada contra seu homônimo, como se depreende da filiação, existindo, portanto, erro administrativo.

Nesses termos, em remessa aos princípios constitucionais da legalidade e presunção de não culpabilidade, e da jurisprudência consolidada, pleiteou a concessão de liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito,
“para o fim de afastar definitivamente o ato ilegal que excluiu o Impetrante do certame na fase de investigação social, assegurando-lhe o prosseguimento no concurso em seus ulteriores termos e fases, devendo ser retificado o resultado final para incluí-lo na relação de aprovados de acordo com a classificação obtida, sob pena de clara afronta ao princípio constitucional da legalidade e da não culpabilidade (ou presunção de inocência), nos termos do artigo 5o, inciso LVII e artigo 37, caput, ambos da Constituição Federal, tudo por ser medida de Justiça”.

O pedido de liminar foi deferido pelo Relator Convocado, MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho (id. 152802662).

Nas informações prestadas mediante o Ofício n. 777/Ass.Jur.PMMT, a autoridade impetrada explicitou que a investigação social não visa unicamente a verificação de condenações transitadas em julgado, mas sim a conduta social e individual do candidato a fim de verificar se é compatível com os valores defendidos pela Instituição (id. 154618174).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, assinalou que o impetrante não cumpriu as regras do Edital em referência, requerendo seja denegada a segurança (id. 154955660).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, asseverou, em síntese, que a desclassificação do impetrante se trata de medida desarrazoada e desproporcional, manifestando-se pela concessão da ordem (id. 160158651).

Extinção do feito, por ilegitimidade passiva
ad causam
(id. 169399664). Interposto agravo interno (id. 172421686). Em
juízo de retratação, nos termos do art. 926 c/c 1.021, do CPC, o recurso foi provido, em parte, para reconhecer a legitimidade do Comandante Geral da PMMT para figurar no polo passivo do
mandamus
(id. 186384672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em examinar a legalidade ou não da decisão da Comissão de Investigação Social, ratificada pelo Comandante-Geral da PMMT, que considerou o candidato “não recomendado” na quinta fase do certame, assim definida no respectivo edital:

“18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A Investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Polícia Militar e tem por fundamento o art. 5°, Inciso X, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto n° 1.973, de 25 de outubro de 2013.

18.3. O
Formulário de Investigação Social (FIS)
consta do ANEXO VI deste edital e deverá ser preenchido e encaminhado pelos candidatos. O Formulário de Investigação Social (FIS) é constituído por dados, informações e documentos cujo conteúdo é identificado como INFORMAÇÃO PESSOAL, sendo assim, sujeitos a restrição de acesso nos termos da Lei n° 12.527/2011.

[...]

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: [...]

18.8.
Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

[...]

18.10. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:
a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar; h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.11. Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso.

18.12. Todas as certidões deverão ser expedidas nos últimos 3 (três) meses que antecedem à data para entrega da documentação prevista no cronograma.

[...]

18.15.
Será considerado NÃO RECOMENDADO, e consequentemente eliminado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:
a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c) prestar informações inverídicas.

[...]”.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente conferido à apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público. Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sabe-se que, também, que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório, desde que observados, igualmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu, observa-se, que a Polícia Militar considerou o impetrante inapto na fase de investigação social, por entender que o candidato deixou de atender o item 18.11 do edital. Confira-se:

“Das ações de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato RENATO DA SILVA DIAS, inscrito no CPF n° 029.754.841-78, foi localizado os seguintes fatos desabonadores: o Boletim de Ocorrência no 2016.190934, de 17/06/2016, o qual o candidato foi conduzido para delegacia pela pratica de “racha”, tipificado no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. Tal fato, originou o registro criminal e o Processo no 0002994-42.2016.8.11.0039.

Também foi verificado a existência do Processo no 0005186-82.2016.8.11.0059, o qual o candidato teve a decretação da prisão civil em decorrência de Execução de Alimentos.

Diante dessas informações coletadas via documentos referenciados e anexados, enquadram as condutas do candidato no seguinte item 18.11, alíneas a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais.”

[...]

Nesse contexto, vislumbra-se, a princípio, que a decisão administrativa encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

“1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
(RE no 560.900, Ministro Roberto Barroso, julgado em 05/02/2020) [Destaquei].

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Logo, conclui-se que, em regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública”.

Efetivamente, no tocante à prisão civil por inadimplência no pagamento de alimentos, a Comissão andou mal, pois valorou a prisão civil de um homônimo, decretada nos autos da Execução de Alimentos n. 0005186-82.2016.8.11.0059, quando o equívoco poderia ser facilmente evitado com o simples cotejo entre a filiação do devedor de alimentos naqueles autos (Valdivina da Silva Dias e Ranulfo Felicio Dias) e a do candidato ora impetrante (Gilson Abrão Dias e Gersi Ramos da Silva Rocha) (id. 152140178 e id. 152152654).

Quanto ao delito tipificado no art. 308 do CTB
“Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada”
, em tese, praticado no dia 29/09/2016, na cidade de São José dos Quatro Marcos, do qual restou absolvido: É certo que a investigação social
busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante da carreira da Polícia Militar e por isso não se restringe somente às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial.

Nessa direção, insta aferir se cabível a mitigação do Tema 22/STF, que excepciona o trânsito em julgado para
“
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”,
cujos fatos demonstrem um perfil inadequado para a carreira policial militar, aspecto em que o edital, nos itens
10.18 e 18.15, certo modo, catalogou os
fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato.

No caso concreto, considerando a desaplicada valoração da prisão civil de terceiro em desfavor do candidato impetrante, restam sobrados motivos à análise dos fatos e circunstâncias que cercam o delito cognominado de “racha” atribuído ao candidato, cujo v. acórdão que julgou o recurso de apelação com a sentença absolutória foi assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA DESOBEDIENCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO - TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES CONTRADITÓRIAS – NARRATIVAS DOS APELADOS HARMÕNICAS E COERENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA INTEGRADA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA – JULGADOS DO TJMS E TJRS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. - Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso.” (TJMT, Ap n° 9008/2015 - 30.6.2015).

O direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade dos réus, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia [...] O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do princípio do in dubio pro reo” (Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 133350163).

“Não se vislumbra como prosperar a pretensão de condenação, uma vez que a única prova produzida nos autos é o depoimento dos policiais militares, que se mostram contraditórias quanto a indicação de que realmente o apelado tenha participado de competição automobilística” (TJMG, AP 0011923-54.2016.8.12.0001 - 7.11.2017).

“Ausente prova isenta e robusta acerca da participação do réu em "racha", impõe-se a sua absolvição, tudo em atenção ao princípio in dubio pro reo [...]" (TJRS, RC 71003246139 – 13.9.2011).

(N.U 0002994-42.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Lidos os fatos, como constou no v. acórdão, tem-se que os indiciados pelo delito do art. 308 do CTB trafegavam em velhas motocicletas, supostamente a 60 km/h, na bucólica São José dos Quatro Marcos, dirigindo-se para casa de um deles, onde estacionaram, donde não se compreende nem dizem os motivos da Administração, só com isso, a gravidade da conduta, como indicativo à conclusão de inaptidão e/ou incompatibilidade para a carreira policial militar.

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024